Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727003-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Embargante: EFIGENIA SOARES DE JESUS Embargados: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EFIGENIA SOARES DE JESUS contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória movida em desfavor de FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO GMAC S.A., na qual busca, com fundamento no artigo 966, incisos V, VI e VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília (Processo n° 0703906-89.2017.8.07.0001), que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, ora embargante, o que foi mantido em sede de apelo e de agravo em recurso especial (IDs 42843743 e 42843847, ambos do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 29833660) a embargante aduz existir obscuridade na decisão embargada pois a ação rescisória emendada não padece de vícios e é cabível consoante o art. 966, caput e incisos V, VI e VIII, do CPC. Destaca a existência de grupo econômico formado pelas embargadas, que enriqueceram ilicitamente com os valores pagos pela embargante, referente ao veículo financiado por ela adquirido e posteriormente reintegrado à instituição financeira, sem que fosse realizada a devolução dos valores pagos. Defende que a sentença a ser rescindida possui erro de fato, por entender que a embargante deveria ter proposto ação revisional para reaver os valores pagos, ou ainda, ter realizado a consignação judicial ou extrajudicial do valor devido para afastar a mora. Faz considerações sobre o atraso no envio dos boletos bancários, a má-fé das embargadas, a alteração do contrato firmado com a instituição financeira e sobre o seu quadro de saúde. Diz que a decisão é contraditória para com os direitos tutelados no preâmbulo e nos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 170, caput, inciso V, 193, 219 e 230 da Constituição Federal; nos Artigos 1o, 2o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos, III, IV e V, 4o, 19, caput , 158, caput, inciso V, 191, inciso VIII, 263, caput, inciso III e 264 da Lei Orgânica do Distrito Federal; nos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, §1o e §2o, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c”, III e VI, 6o, caput, incisos, V, VI, VII e VIII, 7o, caput, 13, parágrafo único, 14, caput, §1o, inciso I, 20, caput, inciso II, §2o, 25, caput, §1o, 29, 34, 39, caput, incisos, IV, V e VIII, 40, §1o, §2o e §3o, 41, 47, 48, 51, caput, incisos II, IV, X, XIII e XV, §1o, incisos I, II e III, §2o e §4o, 52, caput, inciso I, 53, caput, 54, caput, 81, caput, 83, 84, caput, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o, 88 e 90 da Lei Federal no 8.078/1990; no art. 884, caput, parágrafo único do Código Civil e nos Artigos 1o ao 12, §2o, inciso IX, 19, caput, inciso II, 427, caput, parágrafo único, incisos I e II, 434, caput, 927, inciso IV, §1o, 966, incisos V, VI e VIII, §1o e 968, inciso I do Código de Processo Civil. Assevera que, como cidadã, jurisdicionada, pessoa humana digna e consumidora vulnerável, com direito a propriedade à segurança jurídica, ao bem-estar, à igualdade, a não discriminação, à justiça, ao direito de petição, à inafastabilidade do poder jurisdicional, ao devido processo legal, a ampla defesa de direito, com os meios e recursos inerentes, tem direito ao processamento e julgamento meritório da ação rescisória. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam esclarecidas as obscuridades e eliminadas as contradições, constantes da decisão interlocutória monocrática, ora embargada. Relatados, decido. Conheço dos presentes embargos, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão a embargante. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material, não servindo à rediscussão da matéria analisada. Na presente hipótese, verifica-se que, a título de obscuridade, a embargante busca modificar a decisão embargada, para que seja admitido o processamento da ação rescisória; porém, o vício citado não ocorreu. Ora, a decisão embargada contém fundamentação clara e pertinente, sendo de perfeita compreensão, inexistindo, ainda, contradição entre seus termos. Com efeito, os embargos de declaração são apelos de integração e não de substituição, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos aclaratórios. Assim, como não estão presentes na decisão embargada os vícios de obscuridade e contradição, não há como acolher os embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator